Tribunal: TJDFT
Processo: 0742855-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligencia do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil.
3. A existência de sobra de salario, pensão ou aposentadoria do mês anterior não afasta a proteção legal. A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia , independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Onde a lei não excepciona, não é dado ao julgador fazê-lo.
3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta-poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei.
3. Recurso conhecido e provido.